Tribunal: TJDFT
Processo: 0737782-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737782-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAO GOMES SOUZA LIMA AGRAVADO: PAULO SERGIO RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estevao Gomes Souza Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 208214324 do processo n. 0717998-38.2023.8.07.0009) que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido contra Paulo Sergio Ribeiro, rejeitou o pedido principal. Em suas razões recursais (ID 63826019), sustenta o agravante que “o objeto principal da relação jurídica entre as partes é a promessa de compra e venda de um imóvel, que, por sua natureza, configura uma típica relação de consumo”. Destaca que a jurisprudência “tem reconhecido a aplicação do CDC em contratos de promessa de compra e venda de imóveis, mesmo que o pagamento tenha sido formalizado via cheque”. Conclui que “o contrato de promessa de compra e venda de uma unidade em construção residencial deve ser analisado sob a égide do CDC, não se aplicando a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil”, mas a Teoria Menor, na forma do art. 28, caput, do CDC. Aponta que o CDC “permite a desconsideração da personalidade jurídica sempre que houver insolvência ou qualquer outro fator que possa impedir a reparação dos danos ao consumidor”, sendo “as tentativas infrutíferas de localização de patrimônio da empresa executada, conforme comprovado pelas consultas realizadas via SISBAJUD (ID 139467018), RENAJUD (ID 140804758 e ID 140804760) e INFOJUD (ID 140804774), são suficientes para a aplicação da Teoria Menor”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a aplicação da Teoria Menor. Preparo recolhido (ID 63827386). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de incidente de desconsideração de personalidade jurídica de Paulo Sergio Ribeiro – ME, executado nos autos do processo. n. 0711137-70.2022.8.07.0009, a fim de atingir os bens do sócio Paulo Sergio Ribeiro. O magistrado a quo proferiu decisão em que afastou a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ante a não incidência do CPC no caso, aplicando-se, via de a teoria maior prevista do art. 50 do Código Civil. Conquanto as relevantes razões para o provimento do recurso apontadas pelo exequente em sua peça recursal, não se verifica-se, na hipótese, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque o efeito suspensivo pretendido pelo credor não lhe trará utilidade jurídica. Pelo contrário, se deferido, impedirá o prosseguindo do feito executivo e, em consequência, a tentativa de outras formas de satisfação do débito. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a urgência do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada. Como a concessão do efeito suspensivo pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. (...) 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora